Tribunal: STF
Processo: ARE 918180
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.03.2016. TREINADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL. REGISTRO JUNTO AOS QUADROS DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando a sua análise demanda o reexame de atos normativos infraconstitucionais. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.